Tribunal: STF
Processo: RE 174176
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-03
Data de publicação: 1995-03-03

Ementa:
EMENTA:   Previdencia  Social.   Beneficio  previdenciário.
Vinculação constitucional. Auto-aplicabilidade.
          O preceito inserto no art. 201, par. 5. e 6., da
Constituição Federal e auto-aplicavel, porque se qualifica como
estrutura jurídica dotada de suficiente densidade normativa.
          O disposto no par. 5. do art. 195 da Constituição Federal
não constitui obice a sua incidencia, vez que e dirigido ao
legisladorordinário,  tão  somente  no  que  vincula  a  criação,
majoração ou extensão   de   beneficio   ou  serviço   da
seguridade   social  a correspondente fonte de custeio.
          Precedentes.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.